Tribunal: TJPA
Processo: 0804323-27.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804323-27.2024.8.14.0028

APELANTE: FERNANDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado do INSS contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença por incapacidade temporária, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 20/07/2012, sob fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laboral. A sentença também fixou honorários advocatícios em R$ 500,00. O recurso pleiteia a reforma da sentença, alegando persistência da incapacidade. O apelado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão ou restabelecimento do auxílio-doença acidentário, notadamente a existência de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-doença acidentário exige a demonstração de incapacidade temporária para o trabalho, conforme dispõe o art. 59 da Lei nº 8.213/91.

4.

A prova pericial é imprescindível para apurar a existência de incapacidade decorrente de acidente laboral.

5.

O laudo pericial produzido nos autos conclui, de forma expressa, pela inexistência de lesão, sequela ou perturbação funcional que implique redução da capacidade laborativa do apelante.

6.

Não havendo nos autos elementos técnicos ou probatórios que infirmem a conclusão do perito judicial, não se justifica o afastamento de suas conclusões.

7.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é no sentido de que, ausente a comprovação de incapacidade, é indevida a concessão de benefício por incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-doença acidentário somente é devido quando comprovada, por prova pericial, a incapacidade laborativa temporária decorrente de acidente.

2.

Não havendo nos autos elementos que contradigam o laudo pericial conclusivo, deve prevalecer sua conclusão pela ausência de incapacidade.

3.

A ausência de comprovação de incapacidade afasta o direito ao restabelecimento de benefício por incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 59; CPC/2015, arts. 371, 479, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível 08009943120188120009, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 16.07.2024; TRF-1, AC 10178756820234019999, Rel. Des. Fed. Eduardo Morais da Rocha, j. 14.02.2024; TJ-MG, ApCiv 1.0000.24.502448-4/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 29.01.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 12 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Fernando Borges dos Santos,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio-Doença ou restabelecimento por Incapacidade Temporária ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
julgou improcedente a mencionada ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Além disso, a autoridade sentenciante condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em resumo, na exordial (Num. 24536481 - Pág. 1/9), o patrono do apelante relatou que o recorrente mantinha vínculo empregatício com a empresa JBS S/A e sofreu acidente de trabalho no dia 20/07/2012.

Mencionou que o recorrente passou a receber o auxílio-doença acidentário, entretanto, no dia 03/11/2012, o referido benefício foi cancelado, o que motivou o ajuizamento da ação que originou o presente recurso, visto que a incapacidade laborativa do apelante ainda persistia.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 24536504 - Pág. 1/6).

Nas razões recursais (Num. 24536505 - Pág. 1/7), o patrono do apelante aduziu, em síntese, que existem elementos de provas nos autos que demonstram a incapacidade laborativa do recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser modificada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 24536508 - Pág. 1
)
.

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito veio à minha relatoria e, através do despacho de 24604173 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC
(Num. 24730006 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelante ao recebimento do auxílio-doença acidentário, visto que o mesmo aduziu que sofreu um acidente de trabalho e que encontra-se impossibilitado de realizar suas atividades laborais.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-doença, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 59, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno a sua atividade laborativa.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral em decorrência da atividade que desempenhava na empresa na qual trabalhava.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença acidentário, objetivando auferir se o requerente efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (
ID 24536493 - Pág. 1/6
), o recorrente não apresenta moléstia que o incapacite para o exercício de uma atividade laboral. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe auxílio-acidente e pretende o recebimento de auxílio-doença:

a)

O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho?

(x) O(a) periciado(a) não é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho.

(...)

c)O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer

natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

x) O(a) periciado(a) não apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual.”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, não ficou caracterizada qualquer doença que denote a incapacidade laborativa do apelante, sendo forçoso reconhecer que o mesmo não faz jus ao benefício previdenciário pleiteado.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTORA QUE NÃO APRESENTA INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES DO COTIDIANO E NEM PARA O DESEMPENHO DO LABOR – AUXÍLIO-DOENÇA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O auxílio-doença é devido aos segurados que se encontram temporariamente incapacitados para o exercício de atividades laborativas, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, não constatada qualquer incapacidade, merece ser mantida a sentença que julgou improcedentes o pedido de concessão de benefício previdenciário.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08009943120188120009 Costa Rica, Relator.: Des . Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 16/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art . 26, II, da Lei n. 8.213/91; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 2. O laudo pericial (fls. 112) atestou que a autora apresenta sequela de atropelamento ocorrido em 25.06.2018 que, entretanto, não a incapacita para o labor. 3. Não foi preenchido o requisito relativo à incapacidade, de modo que a parte autora não faz jus a quaisquer benefícios por incapacidade.
4. Honorários de advogado majorados em um ponto percentual sobre o valor arbitrado na origem, nos termos do art . 85, § 11, do CPC/2015. 5. Coisa julgada secundum eventum litis, permitindo o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na hipótese de alteração das circunstâncias verificadas na causa. 6. Apelação da parte autora não provida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10178756820234019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/02/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 14/02/2024 PAG PJe 14/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - AUXÍLIO-DOENÇA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ACIDENTE DO TRABALHO - INCAPACIDADE LABORAL - INEXISTÊNCIA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA.
- Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa se da qualificação do perito habilitado extrai-se que este possui capacidade técnica suficiente à análise necessária do caso.

- O auxílio-doença deve ser concedido ao segurado considerado incapaz temporariamente para o trabalho, observando-se os requisitos do art. 59, da Lei 8.213/1991.
- Cabe ao segurado a comprovação da consolidação das lesões decorrentes de acidentes de trabalho que impliquem na redução ou na incapacidade laborativa, para o recebimento do benefício.
- Comprovando o laudo pericial, que não foi desconstituído, que o periciado não está inabilitado para o exercício da atividade laborativa habitual, bem como a ausência de redução da capacidade laborativa, não restam demonstrados os requisitos para a concessão do benefício, na forma da Lei 8.213/1991.
(TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.24.502448-4/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 29/01/2025, publicação da súmula em 10/02/2025)”
,

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico do apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-doença.

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
05
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/05/2025